Tribunal: TJDFT
Processo: 0721640-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ERRO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DO CONTEÚDO ILÍCITO DEMONSTRADA A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. ARQUIVOS ARMAZENADOS EM PASTA ATIVA E ACESSÍVEL. EQUIPAMENTO DE USO HABITUAL DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER EXCEPCIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração do conjunto probatório.
2. Não há erro no acórdão quando a conclusão acerca da ciência do acusado quanto ao conteúdo ilícito armazenado em seu computador decorre da análise do conjunto probatório, especialmente prova pericial que atestou a existência de arquivos armazenados em pasta ativa e acessível, vinculada ao perfil de usuário do equipamento de uso habitual do réu.
3. O reconhecimento de que a versão defensiva não foi comprovada não implica inversão do ônus da prova, mas apenas constatação de ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade penal, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
5. A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, e somente admitida quando o reconhecimento do vício apontado conduz necessariamente à modificação do julgado, hipótese não verificada.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados